Tribunal: TJES
Processo: 5007763-02.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a ilegalidade de portabilidade de benefício previdenciário sem autorização do consumidor, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e rejeitou o pedido de restituição de valores descontados a título de parcelas de empréstimo consignado. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de danos morais, a desproporcionalidade do quantum indenizatório e a litigância de má-fé da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando responsabilidade objetiva; (iii) averiguar a ocorrência de dano moral e a adequação de sua reparação pecuniária; (iv) examinar a existência de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando típica relação de consumo. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

4)
A apelante, integrante da cadeia de fornecimento, tem legitimidade passiva para a ação, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às relações bancárias.

5)
A portabilidade não autorizada do benefício previdenciário revela grave falha na prestação do serviço, porquanto tenha a consumidora ficado privada de verba alimentar essencial à subsistência por dois meses, extrapolando a noção de mero dissabor e configurando abalo à dignidade, isto é, dano moral in re ipsa a dispensar prova específica.

6)
O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito.

7)
Não há elementos nos autos que sustentem a alegação de litigância de má-fé por parte da autora, que exerceu regularmente seu direito de ação em busca de reparação pelos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento de serviços bancários tem legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

2) A portabilidade não autorizada de benefício previdenciário configura grave falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in re ipsa).

3) O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, sem importar em enriquecimento ilícito.

4) Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação em busca de reparação por danos sofridos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: William Couto Gonçalves, j. 05/05/2015.

STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2020 (Tema 1.085).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007763-02.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIM CONSULTORIA FINANCEIRA GUARAPARI LTDA

APELADO: SANDRA DESIREE BORGES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que declarou a ilegalidade de portabilidade de benefício previdenciário sem autorização do consumidor, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e rejeitou o pedido de restituição de valores descontados a título de parcelas de empréstimo consignado. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, a inexistência de danos morais, a desproporcionalidade do quantum indenizatório e a litigância de má-fé da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, caracterizando responsabilidade objetiva; (iii) averiguar a ocorrência de dano moral e a adequação de sua reparação pecuniária; (iv) examinar a existência de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando típica relação de consumo e, nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu nos autos.

4)
A apelante, integrante da cadeia de fornecimento, tem legitimidade passiva para a ação, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação do CDC às relações bancárias.

5)
A portabilidade não autorizada do benefício previdenciário revela grave falha na prestação do serviço, porquanto tenha a consumidora ficado privada de verba alimentar essencial à subsistência por dois meses, extrapolando a noção de mero dissabor e configurando abalo à dignidade, isto é, dano moral in re ipsa a dispensar prova específica.

6)
O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito.

7)
Não há elementos nos autos que sustentem a alegação de litigância de má-fé por parte da autora, que exerceu regularmente seu direito de ação em busca de reparação pelos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento de serviços bancários tem legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

2) A portabilidade não autorizada de benefício previdenciário configura grave falha na prestação do serviço, ensejando dano moral presumido (in re ipsa).

3) O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, sem importar em enriquecimento ilícito.

4) Não caracteriza litigância de má-fé o exercício regular do direito de ação em busca de reparação por danos sofridos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: William Couto Gonçalves, j. 05/05/2015.

STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2020 (Tema 1.085).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo a apelada, o recurso de apelação interposto não deve ser conhecido, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo. Basta que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença de parcial procedência.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de indenização por danos morais ajuizada pela consumidora apelada em face da instituição financeira recorrente, em razão da portabilidade não autorizada de seu benefício previdenciário do Banco do Brasil para o Banco BMG.

A sentença de primeiro grau declarou a ilegalidade da portabilidade, fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e rejeitou o pedido de restituição dos valores descontados a título de parcelas do empréstimo consignado.

Insurge-se a apelante alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a inexistência de danos morais, a desproporcionalidade do valor arbitrado e a litigância de má-fé da autora. Argumenta que atua apenas como correspondente bancário, não sendo responsável pela portabilidade e que a situação não caracteriza violação à dignidade da consumidora, tratando-se de mero dissabor.

Pois bem. A alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo se comprovar excludentes de responsabilidade, como inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a relação jurídica entre as partes caracteriza típica relação de consumo, sendo a ré integrante da cadeia de fornecimento, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação do CDC às relações bancárias. Além disso, não há qualquer prova nos autos que demonstre a inexistência de vínculo entre a apelante e a operação questionada.

Assim, é inequívoco que a empresa apelante é legitimada para figurar no polo passivo da ação.

Quanto à inexistência de danos morais, cumpre salientar que a portabilidade não autorizada de benefício previdenciário configura grave falha na prestação do serviço, uma vez que, conforme narrativa contida na exordial - não refutada pela apelante - a apelada esteve privada por dois meses de recurso de caráter alimentar, essencial à subsistência.

Ora, tal conduta extrapola o mero dissabor, configurando abalo à dignidade da consumidora aposentada, circunstância que deve ser reconhecida como geradora de dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria violação de direitos fundamentais.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DO CONTRATO IMPUGNADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS, AINDA QUE DECORRENTES DE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Impugnada a assinatura pelo consumidor, cabem às instituições financeiras demonstrarem a legalidade das contratações, consoante disposto no art. 428, I do CPC. II - Ainda que se trate de fraude, cumpre à instituição financeira envidar esforços operacionais a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ preleciona que as referidas instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
III - O desconto de verba alimentar é situação que ultrapassa a normalidade das relações em sociedade, causando danos in re ipsa
. Acerca do quantum, deve ser considerada a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto. IV - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de moram fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária incidem a partir do efetivo prejuízo em relação aos danos materiais (súmula 43 do STJ) e a partir do arbitramento para os danos morais (súmula 362 do STJ). V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002710-51.2017.8.08.0049, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/May/2023)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Vanderlei Silva do Nascimento, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória. O autor alegou descontos indevidos em sua conta salário, decorrentes de empréstimo pessoal, sem autorização expressa para tal transferência ou retenção. O banco recorrido argumenta pela ausência de falha na prestação do serviço e defende o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço bancário, em razão de descontos realizados em conta salário sem autorização expressa do consumidor; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores retidos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é consumerista, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor de serviços responder objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, salvo prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3º, CDC).
4. Verifica-se que não houve autorização expressa para a retenção do salário do apelante para o pagamento de empréstimos, configurando-se a prática como arbitrária e abusiva. A retenção de valores sem respaldo contratual viola os direitos do consumidor, sobretudo considerando o caráter alimentar do salário.
5. O STJ, no REsp 1863973/SP (Tema 1.085), firmou entendimento de que a retenção de salário para pagamento de empréstimo comum só é lícita mediante autorização expressa, o que não ocorreu no presente caso.
6. A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece o dever de indenizar em casos de retenção indevida de salários sem autorização, sendo devida a restituição dos valores em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A retenção de salário sem autorização expressa do consumidor configura prática abusiva e falha na prestação de serviço bancário, sendo devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante de descontos não autorizados, impõe o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução 3.402/2006 BACEN. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2020 (Tema 1.085); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.03.2021. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010127-94.2022.8.08.0048, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Nov/2024)

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 fora fixado de forma proporcional e razoável, a atender o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Ademais, a fixação observa a extensão do dano e o perfil socioeconômico das partes, sendo compatível com precedentes similares.

Por fim, a tentativa de a apelante atribuir litigância de má-fé à recorrida carece de fundamento, na medida em que o direito de ação tenha sido exercido de forma legítima, buscando reparação por danos efetivamente sofridos.

Nesse contexto, a sentença recorrida exsurge em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, especialmente com os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões